Tribunal: TCU
Processo: 033.628/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços cujo objeto é a aquisição de tratores.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2020, promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, tendo como objeto a aquisição de tratores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer e considerar procedente a representação; 9.2. revogar a medida cautelar adotada; 9.3. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa Implementos Gualter e Equipamentos Agrícolas Zona da Mata Ltda. (34.625.995/0001-06), pelo prazo de 6 (seis) meses, para participar de licitações na administração pública federal, bem como nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.4. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição do responsável sancionado por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.5. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que, caso ainda haja interesse em prosseguir com a contratação dos itens 1 a 6 do Pregão 4/2020, retorne esses itens à fase de julgamento de propostas, inabilitando a empresa Implementos Gualter e Equipamentos Agrícolas Zona da Mata Ltda. (34.625.995/0001-06), e informe este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar das medidas adotadas, os encaminhamentos realizados; 9.6. encaminhar cópia integral destes autos, inclusive deste acórdão, à Receita Federal do Brasil, para as ações que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Codevasf e à representante.